Tribunal: TJES
Processo: 5005594-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005594-42.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NOROESTE COMISSARIA DE GRAOS EIRELI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
MANDADO DE SEGURANÇA.
RESTRIÇÃO
DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.
POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE FRAUDE. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIV
A
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A constatação pela Secretária da Fazenda da existência de

61 (sessenta e um) boletins de ocorrência com denúncia de terceiros sobre o desconhecimento de operações fiscais, permite a restrição do sistema de emissão e recepção de notas fiscais da denunciada, ante a aparência de fraude.

2.
Nos termos dos artigos 54-A do RICMS/ES, pode o Fisco, ao verificar indícios da prática de fraude da empresa contribuinte, restringir o sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas.

3
.
O bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas é medida resultante do poder de polícia administrativa, consoante art. 78 do CTN, razão pela qual não há que se falar em vulneração de princípios.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005594-42.2022.8.08.0000

AGVTE:

ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
NOROESTE COMISSÁRIA DE GRÃOS EIRELI

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão liminar (id 2829714) proferida no

mandamus
de origem, onde o Magistrado
singular

deferiu o pedido

determinando o
restabelecimento do sistema eletrônico de emissão de notas fiscais da empresa
recorrida.

Aduz o ente público estadual que fo
ra
realizada apuração pela Secretaria da Fazenda, onde observou a existência de 61
(sessenta e um)
boletins de ocorrência com denúncia de terceiro sobre o desconhecimento de operações fiscais, o que configura sério indício de fraude fiscal que justifica o bloqueio de emissão de nota fiscal eletrônica.

Parecer do Ministério Público de

ID
4794959
pelo provimento do recurso.

F
eito esse breve escorço fático,
passo a
o exame
das razões recursais.

Após analisar com acuidade os elementos que permeiam o presente caso,
primo ictu oculi
, verifico a inexistência de ilegalidade na conduta do agravante.

Digo isto pois o ato administrativo praticado pelo ente público recorrente tem previsão legal e está amparado no poder de polícia, senão vejamos o art. 54-A do RICMS/ES e o art. 78 do CTN:

Art. 54-A. A Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, nos seguintes casos: [...]

III – diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte. [...]

§2º A Sefaz manterá as restrições até que o contribuinte satisfaça as exigências relativas às irregularidades apontadas.

§3º Se o contribuinte não cumprir as exigências no prazo de sessenta dias contado da data da imposição das restrições de que trata este artigo, a sua inscrição poderá ser cancelada, nos termos do art. 62-D-A, I, ou cassada, quando for o caso.

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

No mesmo caminhar, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA BLOQUEIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS INDÍCIOS DE FRAUDE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 O bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo quando devidamente constatado, por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte. 2 Inexistência, na hipótese, de violação ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do e. TJES.
3 Decisão mantida. 4 Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007097, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020
)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ao contrário do que quer fazer crer o impetrante/apelante, não houve suspensão da sua inscrição estadual em virtude da não apresentação de documentos fiscais ou por ausência de pagamento de crédito tributário. 2. O recorrente, após a conclusão do processo administrativo de exclusão do Simples Nacional previsto no art. 162-F do RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R, de 25/10/2002), foi intimado para apresentar o Documento de Informações Econômico Fiscais DIEF e os arquivos da Escrituração Fiscal Digital EFD no prazo de 30 dias, mas preferiu manter-se inerte, não cumprindo as determinações fixadas.
3. Como cediço, o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) é medida decorrente do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado, vinculado que está ao princípio da legalidade. 4. Como visto, não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante, em face do regular exercício do poder de polícia da Administração Pública Estadual.
5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180212722, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SUSPENSÃO DE BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA EXCEPCIONAL (SIMULAÇÃO) QUE ENSEJA O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA SECUNDUM LEGEM DECISÃO REFORMADA RESTABELECIMENTO DA MEDIDA RESTRITIVA DEVIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Ab initio, tal como asseverado pelo Magistrado a quo, aparentemente, a assertiva de que houve violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não se justifica. 2. Ademais, no contexto dos autos, não foi a mera inércia do contribuinte que ensejou a suspensão da emissão de notas, como pretende fazer crer a impetrante/agravada, mas o que fora apurado na diligência realizada no endereço cadastral (17/09/2018), objeto de uma investigação maior (sigilosa), em que se concluiu não ser possível confirmar a licitude das supostas operações [fiscais] , na esteira do previsto no inciso III do art. 54-A da RICMS/ES. 3. Ora, indícios de incompatibilidades (patrimonial e de emissão simulada de notas pelo COMPETE), levam ao reconhecimento de que há nos autos peculiaridades que impõe a aplicação do previsto no caput do art. 54-A do RICMS/ES e a reforma da decisão agravada, eis que afastada a probabilidade do direito líquido e certo alegado em face do legítimo exercício do poder de polícia da Receita Estadual, in casu . 4. Assim, estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina.
(TJES AI nº 024179012984). 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199000027, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

Como visto, pode o Estado do Espírito Santo obstar e restringir a emissão e recepção de documentos fiscais, quando houver fundada suspeita de fraude, sendo certo que,
in casu
, os documentos colacionados nos Id's 2829691, 2829692 e 2829693 apontam a possível ocorrência de fraude fiscal, ao menos em 61 (sessenta e uma) operações fiscais que não foram reconhecidas por terceiros.

Veja-se que inúmeras irregularidades foram apontadas no TIF – Termo de indícios de fraude e simulação – a revelar a necessidade de cautela antes de proceder com o desbloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão de documentos fiscais, especialmente quando noticiado a possível fraude fiscal em valores elevadíssimos.

Assim, s
em maiores delongas,
entendendo pela necessidade de dilação probatória,

conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

par
a reformar a decisão recorrida e indeferir, por conseguinte, o pedido de tutela antecipada, mantendo a medida imposta administrativamente pelo Fisco Estadual.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

DESEMBARGADOR
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento